Tribunal: TJES
Processo: 5017602-08.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017602-08.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME GUERINI BISSOLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017602-08.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GUILHERME GUERINI BISSOLI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GUILHERME GUERINI BISSOLI em face da sentença (ID 13410845) que julgou improcedente a pretensão autoral de anulação de contratação temporária e condenação do ente Recorrido ao pagamento de FGTS.

O juízo sentenciante entendeu que a contratação do Recorrente, ora Autor, consubstanciada em uma única renovação, não foi suficiente para descaracterizar o caráter de excepcionalidade da medida, de modo que o Município Recorrido cumpriu com a regra constitucional e legal, não havendo que se falar no direito à anulação contratual e, consequentemente, recebimento de FGTS.

Irresignado, o Autor, ora Recorrente, interpôs recurso inominado (ID 13410846), sustentando a tese de nulidade dos contratos temporários.

O Município, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 13410849), mantendo a defesa da tese de constitucionalidade (CRFB/88) e legalidade (Lei Municipal n.º 7.534/08) das contratações.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos e fundamentos jurídicos, entendo que assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada. Explico.

O juízo de origem reconheceu a regularidade das contratações do Recorrente, sustentando que os vínculos mantidos nos períodos de 26/10/2018 à 25/10/2020 e 16/12/2021 à 15/12/2023, conforme documentos de ID 42357885, não configuraram "sucessivas renovações" para atividade de natureza permanente (salva-vidas), caracterizando a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e Lei Municipal n.º 7.534/08.

O Recorrente, por sua vez, defende a nulidade dos contratos, alegando tratar-se de contratação indevida por mais de 2 anos, sem justificativa pela Administração Pública.

Já o Município alega que a autorização se deu nos processos Nº 3954804/2017 e Nº 3682306/2021, respectivamente, em consonância com a legislação municipal e em estrita observância ao Princípio da Legalidade, que rege os atos da Administração pública, além disso, sustenta que o prazo de vigência para a contratação temporária foi rigorosamente obedecido pelo ente público.

Com razão o Recorrente, agindo em desacerto a r. sentença.

O cerne da questão é definir se a relação mantida entre as partes extrapolou os limites da contratação temporária.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (RE 658.026 e RE 765.320) consolidou o entendimento de que a contratação temporária é inconstitucional quando utilizada para o desempenho de serviços ordinários e permanentes do Estado ou quando as renovações sucessivas e prolongadas desvirtuam o caráter temporário.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos da lei.

No que tange a possibilidade de o Município editar suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
.

Nesse contexto, o Município de Vitória editou a Lei Municipal n.º 7.534/08 que prevê em seu art. 1º que
“Para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público
, os órgãos da Administração Direta e Autarquias do Poder Executivo Municipal poderão efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado
, nas condições e prazos previstos nesta Lei.”

O art. 2º cita quais são as hipóteses caracterizadoras de necessidade temporária de excepcional interesse público, senão vejamos:

Art. 2º
Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos epidêmicos;

III - implantação de serviços essenciais e/ou urgentes de interesse público;

IV – Contratação de professor substituto exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento da regência de classe para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, ou para compor equipe de trabalho em atividade educacionais no âmbito da Secretaria de Educação, capacitação, afastamento, licença de concessão obrigatória e licença sem vencimento.

V - atividades técnicas, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos, com prazo de duração determinado, que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que não sejam classificadas como atividades permanentes da secretaria contratante, inclusive aqueles resultantes de cooperação, implementados mediante acordo, ou convênio, ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, mediante justificativa do titular da secretaria respectiva;

VI - contratação para substituir servidor efetivo quando afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 6 (seis) meses e o afastamento decorrer de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença maternidade, licença médica, capacitação, exoneração ou demissão, falecimento e aposentadoria, à exceção do inciso IV e VII deste artigo.

VII – contratação de profissional da saúde substituto exclusivamente para suprir a falta, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, ou para compor equipe de trabalho no âmbito da Secretaria de Saúde, capacitação, afastamento, licença de concessão obrigatória e licença sem vencimento.

Já o art. 4º disciplina os prazos de duração dos contratos, e se considerarmos a função de guarda-vidas como
essencial (inciso III),
temos que a Administração Pública poderá contratar temporariamente pelo prazo de doze (12) meses, podendo haver uma prorrogação por mais 12 (doze) meses, no máximo.

Analisando os autos, o Recorrente foi contratado no período de 26/10/2018 à 25/10/2020 (24 meses) e 16/12/2021 à 15/12/2023 (24 meses)
,
totalizando 48 meses de contratação temporária para serviço de necessidade que, na verdade, é ordinária, e que, por si só, demonstra clara violação às regras constitucionais previstas no art. 37, II e IX da Constituição Federal e, também, àquelas previstas na legislação do próprio Município.

In casu
, as contratações, embora com uma única renovação contratual, para desempenhar a mesma função por um período de quase 50 (cinquenta) meses, demonstram que a necessidade do serviço era permanente e não temporária.

Se vislumbra, portanto, uma "sucessão" ininterrupta que configure burla à regra do concurso público. Houve, na verdade, recontratações sucessivas, sem que a Administração demonstrasse a necessidade
temporária e excepcional
que justificou o descumprimento da Lei n.º 7.534/08, no que se refere aos prazos máximos das duas contratações.

Logo, a sentença deve ser reformada, e os contratos devem ser considerados nulos (art. 37, § 2º, da CRFB/1988 c/c Lei n.º 7.534/08).

Com efeito, no que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), o art. 19-A da Lei 8.036/1990 é claro ao dispor que:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
.

Nesse sentido é a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF):

“Tema 191 - Recolhimento de FGTS na contratação de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público.

Tese:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

“Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Ressalto que há, ainda, entendimento sumulado no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acerca da matéria tratada nos autos (súmula 22):

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por fim, quanto à prescrição, deve ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a
30/04/2019,
aplicando a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32 (5 anos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO,
reformando a r. sentença a fim de julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos autorais para:

i) DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários dos períodos 26/10/2018 à 25/10/2020 e 16/12/2021 à 15/12/2023; e

ii) CONDENAR
o ente Recorrido ao pagamento das parcelas referentes ao FGTS do período não atingido pelo prazo prescricional (30/04/2019), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública, a contar da citação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)